Tribunal: TJPA
Processo: 0801104-86.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801104-86.2023.8.14.0045

APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO DE ARAUJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR POR BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo com desconto em folha de pagamento devidamente assinado por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e informações dos termos ajustados.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDO RIBEIRO DE ARAÚJO, em face de sentença proferida pelo juízo de Redenção, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801104-86.2023.814.0045), ajuizada contra BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário presencial.

Belém, 09 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Seguradora apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo om desconto em folha de pagamento devidamente firmado entre as partes
(ID 24986784, pg. 01/09), devidamente assinado digitalmente pela parte devedora através de biometria facial (ID nº 24986783), bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta ainda a apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 24986788).

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de seguro, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/05/2025